Tribunal: STF
Processo: HC 69922
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEPOSITÁRIO JUDICIAL - PRISÃO CIVIL
   - POSSIBILIDADE DE SUA DECRETAÇÃO NO PRÓPRIO PROCESSO DE EXECUÇÃO
   (SÚMULA 619/STF) - CONSEQÜENTE DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE
   AÇÃO DE DEPÓSITO - ALEGADA OCORRÊNCIA DE FURTO DOS BENS
   PENHORADOS - DÚVIDA QUANTO À EFETIVA OCORRÊNCIA DA SUBTRAÇÃO
   PATRIMONIAL - SITUAÇÃO DE ILIQÜIDEZ QUANTO À REALIDADE MATERIAL
   DE TAL FATO - RECONHECIMENTO DE QUE OS DEPOSITÁRIOS JUDICIAIS
   FORAM DESIDIOSOS NA GUARDA DOS BENS PENHORADOS - ALEGAÇÕES QUE
   DEPENDEM DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA DE FATO - INVIABILIDADE
   EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.